Tribunal: TJDFT
Processo: 0734697-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734697-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANTONIO CRUZ GUIMARAES RECORRIDA: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUIPARADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. A entidade de previdência complementar fechada que ofertar serviços típicos de instituições financeiras, como o contrato de mútuo, equiparam-se à estas, aplicando-se, portanto, as normas do Sistema Financeiro Nacional. 3. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula 541 do STJ. 4. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio. 5. Recurso não provido. O recorrente pretende a reforma do acórdão impugnado para alterar a forma de capitalização de juros de mensal para anual, ante a ausência de previsão contratual. Discorre longamente sobre a natureza jurídica da recorrida, afirmando que por ser entidade de previdência privada, não há relação de consumo entre as partes e que não se aplicam as normas do Sistema Financeiro Nacional, pois não se equipara à instituição financeira e tem relação estatutária com seus associados. Argumenta que, ausente o respaldo legal, o avençado acerca da cobrança de juros compostos fica desprovido de sustentação, ensejando sua desconsideração de forma a ser restabelecida a legitimidade do contrato. Sustenta que o enunciado 121 da Súmula do Supremo Tribunal Federal veda a capitalização de juros, não se sujeitando ao alcance da Medida Provisória 2.170-36, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Subsidiariamente, destaca a tese de que as entidades de previdência privada só podem promover operações de empréstimo, desde que celebradas com seu patrocinador, seu participante ou seus assistidos, conforme o artigo 71 da Lei Complementar 109/2001, sendo que a capitalização de juros nesses moldes se refere à administração de recurso do Tesouro Nacional, não sendo aplicável, ao caso, o artigo 5o da Medida Provisória 2.170, 36a edição. Aponta dissenso jurisprudencial sobre os referidos temas. Todavia, deixa de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 29153244-Pág. 4). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. "CHACINA DA BAIXADA FLUMINENSE". DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. VERBA INDENIZATÓRIA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. (...) omissis V - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1850514/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/10/2021). Quanto à alínea “c”, do permissivo constitucional, o recurso também não deve ser admitido, pois é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “O conhecimento da divergência jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por deficiência de fundamentação, ônus do qual a parte insurgente não se desincumbiu” (AgInt no REsp 1947276/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003